Tribunal: TJMT
Processo: 1009956-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009956-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Guarda, Competência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MARCIANO BERNARDI - CPF: 943.455.111-00 (AGRAVANTE), ANGELA REGINA BERNARDI - CPF: 006.279.311-03 (AGRAVADO), DEYSE SUELLEM FELIPE AMARAL - CPF: 068.995.816-12 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), IAGO DE BRITO GOMES - CPF: 020.796.216-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 383/STJ. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO DETENTOR DA GUARDA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
LIMINAR CONCEDIDA NESTA INSTÂNCIA REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 383/STJ:
"A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda."

2. "Embora seja compreendido como regra de competência territorial, o art. 147, I e II, do ECA apresenta natureza de competência absoluta, nomeadamente porque expressa norma cogente que, em certa medida, não admite prorrogação"

(CC n. 119.318/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/4/2012, DJe de 2/5/2012).

3. Liminar concedida nesta instância revogada.

4. Decisão agravada mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Marciano Bernardi
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos da ação de divórcio litigioso no 1002188-44.2021.8.11.0029, que declarou a incompetência do Juízo e determinou a remessa do feito ao Juízo da Comarca de Caldas Novas/GO.

Os recorrentes contextualizam o recurso narrando que “a decisão objurgada deriva de indução a erro perpetrada pela Agravada, eis que afirma estar na posse de apenas 850,73 hectares, merecendo, por conseguinte, a diferença para completar os 1.332 ha que lhe foram reconhecidos como de direito. Contudo, litiga com indisfarçada má-fé, pois exerce posse sobre 1.348,25 ha.” (Id.
162271690
, pág. 4)

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que “quando da abertura do processo a Agravada morava na cidade de Canarana/MT, ou seja,
a mudança se deu no curso da lide
, não tendo razão portanto alegar a referida exceção de incompetência material. Conforme ensina o art. 43 do CPC a competência é determinada no momento do registro da distribuição do processo, sendo
irrelevantes
as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, o que foi o presente caso.” (Id. 166988806, pág. 4).

Argumenta que “A Comarca de Canarana/MT é competente para o julgamento da lide, até mesmo porque é local onde as partes sempre residiram, onde possui os bens, objeto da ação, e local onde a própria Agravada ingressou com

ação pleiteando seus supostos direitos, aliás, é cediço que o objetivo da Agravada é discutir os bens que amealham o patrimônio do casal, estes localizados nesta Cidade.” (Id.
166988806
, pág. 6).

Menciona que “nos autos do AI 1005184-34.2023.811.0000 que tramita na 2a Câmara de Direito Privado deste Tribunal,
interposto pela Agravada
, em face de uma liminar de reintegração de posse, ela declarou que sua moradia em outro Estado (Goiás) seria por questão de saúde,
ou seja, temporária
e que a qualquer tempo poderia retornar para Canarana/MT, chamando-o de “lar”” (Id. 166988806, pág. 6)

Assevera que a redistribuição do processo em Caldas Novas/GO, em virtude da suposta incompetência territorial, gerará custas processuais no importe de R$ 62.772,91.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Requerem a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão hostilizada, proferida nos Autos de Origem. No mérito pugna pelo provimento deste recurso para manutenção dos autos na comarca de Canarana-MT.

Liminar deferida (Id. 167763698).

O Juízo de origem prestou informações nas quais relatou a manutenção da decisão (Id. 168208658).

A parte agravada apresentou Contrarrazões (Id. 172000689).

A Procuradoria Geral da Justiça em parecer subscrito pelo Dr. Flávio Cezar Fachone, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 183412165).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Após detida análise dos autos e, não obstante ter concedido a medida liminar tenho que no mérito o recurso deve ser desprovido.

A liminar foi concedida sob o argumento de que a parta agravada
nos autos do RAI 1005184- 34.2023.811.0000 a recorrente afirmou que a sua estadia na cidade de Caldas Novas /GO é temporária.

Ocorre ao apresentar contrarrazões a parte agravada informa que “A princípio, a alteração de domicílio havia ocorrido a título temporário, contudo, a Agravada pretenderá residir naquela comarca por tempo indeterminado, o que justifica o pleito de declínio de competência para a comarca das filhas menores. Assim, como existe regra especial de competência de ações de família que envolve menores que devem tramitar na comarca dos infantes, existe razão jurídica o suficiente para que, no mérito, seja negado provimento a este recurso, o que desde já se pleiteia, eis que é incontroverso que as menores reside em Caldas Novas/GO, e não há nenhuma comprovação efetiva de que as mesmas voltarão a morar em Canarana/MT.” (Id. 172000689, pág. 1-2).

Todavia, no caso dos autos incide a regra prevista o disposto no art. 147, inciso I do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), regra esta que é possui natureza de competência absoluta:

“ Art. 147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;”

Ademais também deve ser observado a súmula 383 do STJ:
“A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.”

Como senão bastasse, no caso dos autos deve ser aplicado o princípio do melhor interesse da criança, razão pela qual os autos devem ser julgados pelo Juízo da Comarca de Caldas Novas/GO.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal da Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA POST MORTEM. SÚMULA 383/STJ.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO DETENTOR DA GUARDA
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DES PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 383/STJ:
"A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda." 2. "Conflito resolvido levando-se em consideração as circunstâncias do caso, o enunciado da Súmula 383/STJ, bem como o princípio do juízo imediato, previsto no art. 147, I e II, do ECA, atrelado ao princípio do melhor interesse da criança, declarando que a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse do menor deve ser fixada no foro do domicílio do detentor presente da guarda" (EDcl no CC 171.371/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2020, DJe de 18/08/2020). 3. "Embora seja compreendido como regra de competência territorial, o art. 147, I e II, do ECA apresenta natureza de competência absoluta, nomeadamente porque expressa norma cogente que, em certa medida, não admite prorrogação"
(CC n. 119.318/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/4/2012, DJe de 2/5/2012). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.858.815/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

Com efeito, o recursp deve ser desprovido e a decisão que declinou a competência para a comarca de Caldas Novas deve ser mantida, em razão do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente e em atenção à competência absoluta fixada no art. 147, inciso I e II do Estatuto da Criança e do Adolescente e Súmula 383 do STJ.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
REVOGO
a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024